Tribunal: TJBA
Processo: 0700211-02.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0700211-02.2021.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Luiz Carlos Nunes de Jesus

Advogado: Dr. Antonio Augusto Graça Leal (OAB/BA nº 30.580)

Advogada: Dra. Brena Amorim Costa (OAB/BA nº 68.158)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA EFETUADA NA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REJEIÇÃO. PENAS-BASE APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luiz Carlos Nunes de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além da pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 83992276): “[...] Emerge dos elementos informativos colhidos nos autos do incluso inquérito policial que no dia 12 de junho de 2020, por volta das 16h, na rua General Cordeiro de Farias, Bairro Rua Nova, nesta cidade, o denunciado possuía em sua casa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida por ação mecânica abrasiva, marca Taurus, com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Na data e horário supramencionados, policiais civis estavam em serviço, quando receberam uma denúncia anônima de que o denunciado estava portando arma de fogo na porta de sua residência, no endereço acima citado. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local e encontraram o acusado. Nesse contexto, os policiais questionaram o denunciado se este possuía arma de fogo e o mesmo respondeu negativamente e que apenas era usuário de drogas. Por conseguinte, com a autorização de Luiz Carlos para que os policiais adentrassem na referida residência, fora encontrado no quarto do denunciado uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida por ação mecânica abrasiva, marca Taurus, com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Em sede de interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, o denunciado Luiz Carlos Nunes, confessou a prática delitiva, informando que a arma encontrada no interior da sua residência pertencia a um conhecido de prenome Tiago, e que pediu a arma emprestada para se defender, mas não chegou a utilizá-la. O auto de exibição está anexado à fl. 17. O laudo de exame pericial da arma de fogo se encontra às fls. 40/43. Assim procedendo, o denunciado, dolosamente, portava em sua casa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida por ação mecânica abrasiva, marca Taurus, com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Deste modo, o denunciado LUIZ CARLOS NUNES DE JESUS infringiu o disposto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 2º, I, do Decreto nº 9.847/2019 e o Anexo A, da Portaria de nº 1.222, do Ministério da Defesa, publicada no DOU em 15 de agosto de 2019. [...].”.

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 83993966), requerendo, em suas razões (Id. 83993971), a absolvição mediante reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, também afirmando que a conduta foi realizada sem consciência da ilicitude, fundamento que ampara pedido absolutório com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer aplicação da pena no mínimo legal e sua redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como fixação do regime aberto.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 83992277, pág. 20), o laudo pericial sobre a arma de fogo (Id. 83992277, págs. 40 a 42), os depoimentos judiciais dos Policiais Civis Jorge dos Santos Perazzo e Antônio Carlos da Silva Moraes, bem como na confissão judicial do réu.Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no
HC
nº 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.811.153/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. No seu interrogatório judicial, o réu Luiz Carlos Nunes de Jesus confessou a prática delitiva, tendo afirmado “[...] QUE a arma estava municiada e dentro do seu quarto [...].” (transcrição da sentença, Id. 83993954, confirmada pelo correspondente registro audiovisual no PJe Mídias).

V – Não se acolhe a alegação de que a conduta foi realizada sem consciência da sua ilicitude. Dispõe o art. 21,
caput
, 1ª parte, do Código Penal, que “O desconhecimento da lei é inescusável.”. Sabe-se que o conhecimento da lei a que se refere o citado dispositivo do Código Penal não é aquele de que efetivamente dispunha o agente no caso concreto, mas o juízo sobre a possibilidade de alcançar tal conhecimento. Trata-se do que a doutrina chama de consciência potencial da ilicitude. Veja-se: “A potencial consciência da ilicitude é a capacidade do agente de compreender que sua conduta é reprovável.
Exige-se que o agente seja capaz de entender
, ao tempo da sua ação ou omissão,
que sua conduta viola a norma jurídica
, sendo censurável pela sociedade em que vive.”. (grifos acrescidos) (AVELAR, Michael Procopio. Manual de Direito Penal. 3ª ed., Salvador:
Jus
PODIVM, 2024, p. 393). Conforme a jurisprudência do Colendo STJ, não há que se falar em erro de proibição inevitável ou ausência de consciência potencial da ilicitude, quando o agente não padece de quaisquer limitações cognitivas e possui à sua disposição meios para se informar que a conduta por ele praticada era contrária ao Direito. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AREsp nº 2.728.801/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 1.608.575/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/5/2020, DJe de 20/5/2020).
Não é razoável admitir que o Apelante desconhecia a ilicitude da conduta de guardar em casa uma arma de fogo com numeração suprimida aos 46 (quarenta e seis) anos de idade na data do fato, sendo residente em cidade grande, próxima a capital, especialmente diante do teor da sua confissão judicial, no sentido de que pegou a arma emprestada de terceira pessoa, com a finalidade de se defender. A negativa de que se encontrava a arma em seu poder, quando inicialmente indagado pelos Policiais Militares, que somente encontraram o artefato após buscas no local, é elemento confirmador de que o Apelante não apenas era capaz de compreender o caráter antijurídico da sua ação, mas de que efetivamente conhecia a sua ilicitude.

VI – Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

VII – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pela Juíza singular. Na primeira fase, a Juíza
a quo
aplicou as penas-base de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não se conhecendo do pedido de redução das reprimendas ao mínimo legal, por ausência de interesse recursal. Na etapa intermediária, não foram encontradas circunstâncias agravantes, reconhecendo-se que o Acusado, no seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, fazendo
jus
à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal. Entretanto, considerando-se o disposto na Súmula nº 231/STJ, as penas foram mantidas no seu patamar mínimo, qual seja, de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e tornadas definitivas. Tal providência está em conformidade com a Tese nº 158/STF: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”. Em 14/8/2024, no julgamento do Recurso Especial nº 1.869.764-MS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicabilidade da citada Súmula nº 231, oportunidade em que fixou as seguintes teses: “
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”. (grifos acrescidos). Na terceira fase, a Magistrada concluiu pela ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, concretizando as reprimendas em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Foi fixado o regime aberto, razão porque não se conhece do correspondente pedido recursal também por ausência de interesse. Realizou-se, ainda, a substituição da pena prisional por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, cujo beneficiário será entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em sede de execução.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 84836969).

IX – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700211-02.2021.8.05.0080, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Luiz Carlos Nunes de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.